Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LOCAL DA INFRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o contido no art. 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência, via de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração, que, no caso, conforme os fatos apurados, pertence à Região Administrativa de Samambaia/DF.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, para o processamento do feito.